Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725413-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MATEUS CARVALHO BRANCO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Extinção do cumprimento de sentença. Honorários. Causalidade. 1. Quem deu causa ao processo responde pelos custos dele decorrentes quando, como no presente caso, o cumprimento de sentença foi extinto motivado pelo deferimento da recuperação judicial à apelante e novação e habilitação do crédito exequendo no Juízo falimentar (Lei 11.101/05, art. 59). 2. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. REsp. 1.850.512 (Tema 1.076). O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que ao contrário do entendimento colegiado o saldo remanescente não poderia ser considerado conteúdo econômico, porquanto “não foi reconhecido um excesso, diminuição ou até extinção da dívida”, uma vez que o feito foi extinto sem resolução de seu mérito, haja vista o deferimento de recuperação judicial e a inserção do crédito remanescente no quadro geral de credores. Defende, assim, a observância do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a aplicabilidade do Tema 1.076 mesmo em processo extinto sem julgamento do mérito. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3. A questão controvertida já foi objeto de discussão nesta Corte e ficou decidido que, "segundo a orientação firmada em sede de repetitivos, a improcedência do pedido ou a extinção da ação sem resolução de mérito não remete à automática fixação de honorários com base em juízo de equidade e, menos ainda, poder-se-ia assim proceder porque o valor da verba acabaria por se mostrar excessivo para processo de parca complexidade" (AgInt no REsp n. 1.892.729/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). 4. Assim, é possível a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2o ou 3o do CPC/15, ainda que extinta a ação sem resolução de mérito, improcedente o pedido, ou processo de baixa complexidade cujo valor da verba acabaria por se mostrar excessivo. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.514.140/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) (g.n.). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029